Tribunal: TJMT
Processo: 1008225-38.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008225-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RAFAEL JARA BIGIO - CPF: 010.458.131-09 (ADVOGADO), D4 AGRONEGOCIOS LTDA - EPP - CNPJ: 37.511.037/0001-94 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE IPTU. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que rejeitou exceção de pré-executividade em que se alegava inexistência de débito de IPTU, haja vista a necessidade de dilação probatória para análise das questões suscitadas.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se as alegações de inexistência do débito tributário podem ser conhecidas em sede de exceção de pré-executividade ou se demandam dilação probatória.

III. Razões de decidir:

3. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal somente para discussão de matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ.

4.
No caso, a análise da alegação de inexistência do débito de IPTU demanda, necessariamente, a verificação de aspectos fáticos complexos, como o exame do processo de doação, os efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade e as circunstâncias da devolução dos imóveis ao Município.

5.
As Certidões de Dívida Ativa gozam de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao devedor o ônus de desconstituí-las mediante prova inequívoca de irregularidade substancial.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"
A exceção de
pré
-executividade é inadequada para questionar a existência de débito tributário quando as alegações demandam dilação probatória para sua comprovação.
"

________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 204; Lei n. 6.830/1980, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 393; TJMT, N.U 0029656-42.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.2.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
D4 AGRONEGÓCIOS LTDA - EPP
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1011644-25.2023.8.11.0004 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte ora agravante.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante a inexistência do débito de IPTU, alegando que nunca foi proprietária dos imóveis objeto da cobrança, uma vez que a doação recebida do Município foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso na Representação de Inconstitucionalidade n. 0007719-19.2015.8.11.0004.

Argumenta que, em razão da declaração de inconstitucionalidade da lei que autorizou a doação, os imóveis foram devolvidos ao Município, e que jamais exerceu posse ou domínio útil sobre
eles
, não configurando o fato gerador do IPTU previsto no artigo 32 do Código Tributário Nacional.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a inexistência do débito.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de recurso de agravo de instrumento interposto por
D4 AGRONEGÓCIOS LTDA - EPP
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1011644-25.2023.8.11.0004 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte ora agravante.

Pois bem.

De início, é importante ressaltar que a exceção de
pré
-executividade constitui meio de defesa restrito, que não permite a produção de provas adicionais, pois seu escopo é resolver questões de ordem pública sem a necessidade de dilação probatória.

A respeito do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 393:
"A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória"
.

Nesse contexto, se as questões levantadas na exceção de
pré
-executividade demandam provas ou investigações adicionais, é imperativo que sejam apresentadas na via adequada, ou seja, por meio de embargos à execução.

No presente caso, a parte agravante alega inexistência do débito de IPTU sob o fundamento de que nunca foi proprietária dos imóveis objeto da cobrança, em razão da declaração de inconstitucionalidade da lei municipal que autorizou a doação.

Entretanto, a análise dessa alegação demanda necessariamente a verificação de aspectos fáticos complexos, tais como:
(i)
o exame pormenorizado do processo de doação e sua execução;
(
ii
)
a análise dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade;
(
iii
)
a verificação do período em que eventualmente a parte agravante exerceu posse ou direitos sobre os imóveis;
(
iv
)
a apuração das circunstâncias que envolveram a devolução dos imóveis ao Município.

Tais questões, evidentemente, extrapolam os limites da exceção de
pré
-executividade, exigindo ampla instrução probatória para sua adequada solução.

Como bem pontuado pelo d. Juízo
a quo
,
"a afirmação apresentada pela parte demanda dilação probatória acerca da nulidade ou não da certidão de dívida ativa"
e
"é necessária fazer uma análise acerca da responsabilidade pelo pagamento do imposto no caso excepcional narrado nos autos"
.
(Id. 184813893 – autos de origem).

Nessa linha, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

EXECUÇÃO FISCAL
–
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

–
REMUNERAÇÃO
–
VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE
–
RESSARCIMENTO
–
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
–
NULIDADE DA CDA
–
NÃO VERIFICADA
–

ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ
–
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA

–

VIA INADEQUADA

–
SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.

A Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal goza de presunção de veracidade e legalidade.
Eventuais irregularidades no procedimento administrativo exigem a análise do feito administrativo, cuja juntada aos autos é prova da qual não se desincumbiu a parte executada".

(TJM
–

N.U
0029656-42.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05.2.2024, publicado no DJE 27.2.2024).

[
g
.n
]
.

Ademais, cumpre destacar que as Certidões de Dívida Ativa gozam de presunção
juris tantum
de certeza e liquidez, conforme disposto no
art. 204 do CTN c/c art. 3º da Lei n. 6.830/80
, cabendo ao devedor o ônus de desconstituí-las mediante prova inequívoca de irregularidade substancial.

No caso dos autos, a parte agravante não trouxe elementos suficientes e inequívocos que permitissem, de plano e sem dilação probatória, o reconhecimento da inexistência do débito alegado.

Portanto, mostrou-se acertada a decisão do d. Juízo singular ao rejeitar a exceção de
pré
-executividade, uma vez que as questões suscitadas pela parte agravante demandam necessariamente dilação probatória, sendo inadequada a via eleita para tanto.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar honorários advocatícios ante a não fixação pelo Juízo de origem, tendo em vista não ser cabível a condenação em sede de exceção de
pré
-executividade rejeitada e que, assim, não coloca fim à execução fiscal

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025